Tribunal: TJSP
Processo: 1023275-17.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Réu que não demostra a regularidade do débito e do apontamento – Ônus da prova no caso que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC – Inexigibilidade reconhecida – Dano moral – Não configuração - Existência de outros

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Réu que não demostra a regularidade do débito e do apontamento – Ônus da prova no caso que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC – Inexigibilidade reconhecida – Dano moral – Não configuração - Existência de outros apontamentos - Aplicação da Súmula 385 do STJ – Indenização indevida – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1023275-17.2017.8.26.0405, da Comarca
de Osasco, em que é apelante/apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A,
é
apelada/apelante
MARTA
MIELE
GALDINO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023275-17.2017.8.26.0405 - Osasco Voto no41321
E/AL/D/O/V/S
VOTO No: 41321
APEL.No:1023275-17.2017.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 4a VARA CÍVEL
APTES. :. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A E MARTA
MIELE GALDINO DE LIMA
APDOS: OS MESMOS
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral Negativação do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito
Réu que não demostra a
regularidade do débito e do apontamento Ônus da prova no caso
que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC

Inexigibilidade reconhecida Dano moral Não configuração -
Existência de outros apontamentos - Aplicação da Súmula 385 do
STJ
Indenização indevida
Sentença mantida
Recursos
desprovidos.

São recursos de apelações tirados contra a
r. sentença de fls.58/59, declarada a fls. 109,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Paulo Campos Filho,
cujo relatório fica adotado, que julgou procedente em
parte ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral ajuizada por MARTA MIELE
GALDINO DE LIMA.
Sustenta o banco réu nulidade da sentença
por cerceamento de defesa posto que pleiteou a oitiva da
autora, o que não foi analisado. No mérito alega que não
restou demonstrado tenha feito qualquer cobrança ou
lançado o nome da autora nos cadastros protetivos do
crédito. Pede seja o recurso desprovido(fls. 61/66).
Já a autora alega ser inaplicável no caso
a Súmula 385 do STJ posto inexistir qualquer negativação
preexistente em seu nome. Discorre sobre o direito a
indenização pelo dano moral e impugna a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023275-17.2017.8.26.0405 - Osasco Voto no41321
E/AL/D/O/V/S
fixada sugerindo sua majoração. Pede também o provimento
do seu recurso(fls. 71/76).
Recursos
tempestivos
e
respondido
(fls.81/83), anotados a justiça gratuita(fls. 22) e o
preparo(fls. 68.
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
serão
julgados
simultaneamente.
A preliminar de cerceamento de defesa
arguida pela banco-réu não colhe.
O Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se suficientemente seguro diante do acervo
documental existente nos autos, houve por bem julgar
antecipadamente a ação.
A propósito, a jurisprudência entende de
forma pacífica que estando o feito instruído com os
documentos
necessários
ao
deslinde
da
causa,
desnecessária a dilação probatória (JTACSP 195/184).
Impõe-se
salientar
que
compete
ao
magistrado, destinatário da sua produção, a análise de
sua conveniência e necessidade. Ou seja, o juízo de
admissibilidade da prova não compete à parte.
Nesse sentido:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não de sua realização: JTJ
317/189(AP.
964.735-0/3),
344/387(AP
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM
185/213 (AP. 1.0313.07.219415-9/0010” in
CPC e Legislação Processual em Vigor

Saraiva 47o Ed. 2016 p. 440 nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023275-17.2017.8.26.0405 - Osasco Voto no41321
E/AL/D/O/V/S
1a ao art. 370)”.
Ademais,
aberta
oportunidade
para
as
partes especificarem provas(fls. 54), o réu quedou-se
inerte.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
A preliminar de ilegitimidade na verdade
confunde-se com o próprio mérito.
No mérito, cuida-se de ação declaratória
c.c. indenização por dano moral, em que alega a autora
estar recebendo cobrança de valores que desconhece, além
de ter seu nome inserido indevidamente nos cadastros de
proteção ao crédito.
Em defesa o réu alega ser parte ilegítima
porque não foi o autor da inscrição e no mais que a
autora reconhece a dívida pelo e-mail encaminhado à
instituição.
No caso não há falar em ilegitimidade
posto que o extrato de fls. 17/18 revela que a autora foi
negativada por dois débitos pela Bradescard.
Ao que tudo indica faz parte do mesmo
conglomerado econômico do réu, não tendo este trazido
qualquer prova em contrário.
No mais, tendo a autora negado o débito,
assim como a relação jurídica, era ônus do requerido
trazer aos autos comprovante da dívida que originou a
inscrição desabonadora do nome da autora, o que inocorreu.
O ônus dessa prova no caso era do réu por
força do artigo 373, II, do CPC.
Correto,
portanto,
o
decreto
de
inexistência do débito.
O dano moral no caso também não restou
configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023275-17.2017.8.26.0405 - Osasco Voto no41321
E/AL/D/O/V/S
Isso
porque
contrariamente
ao
que
sustentado pela autora, há anotações preexistentes (fls.
37/38), sendo aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ,
assim redigida,”Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quanto preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Importante
consignar
que
o
documento
trazido pela autora em consulta em março de 2019
posterior a prolação da sentença.
Tendo as partes sucumbindo em parte,
correta a distribuição das custas, assim como os
honorários fixado para os advogados de cada uma das
partes, cujo valor se mostra suficiente para remunerar os
causídicos sem ser aviltante.
Em suma, a sentença guerreada deu justa e
adequada solução ao litigio, merecendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos.
IRINEU FAVA
RELATOR